Tribunal: TJSP
Processo: 1001590-06.2018.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCONFORMISMO DO AUTOR.

NÃO CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA EM FACE DA COBRANÇA DE ENCARGOS, POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES DO C. STJ E INTELIGÊNCIA DO INCISO III, DO ARTIGO 932, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DO BEM QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO DO ORDENAMENTO JURÍDICO, ANTE A AUSÊNCIA DE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCONFORMISMO DO AUTOR.

NÃO CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA EM FACE DA COBRANÇA DE ENCARGOS, POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES DO C. STJ E INTELIGÊNCIA DO INCISO III, DO ARTIGO 932, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DO BEM QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO DO ORDENAMENTO JURÍDICO, ANTE A AUSÊNCIA DE TABELAMENTO DE PREÇOS DE VEÍCULOS. TABELA FIPE QUE MOSTRA APENAS UMA MÉDIA DE PREÇOS PRATICADOS E SERVE DE PARÂMETRO PARA NEGOCIAÇÕES.

DESCABIMENTO DA LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, POIS AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE SUBMETEM AO DECRETO No 22.626/33 (LEI DA USURA), DE ACORDO COM A SÚMULA No 576 DO STF. ALÉM DISSO, A TAXA PRATICADA PELO RÉU NÃO EXTRAPOLA O PATAMAR MÉDIO DO MERCADO EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS DA MESMA ESPÉCIE, CONFORME AS EVIDÊNCIAS TRAZIDAS PELO RECORRENTE.

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE. CONTRATO POSTERIOR A 31/03/2000 (SÚMULA No 539, STJ). PREVISÃO NO CONTRATO. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA DE JUROS MENSAL. ELEMENTO SATISFATÓRIO A JUSTIFICAR A COBRANÇA DA TAXA CONTRATADA (SÚMULA No 541, STJ).

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.